Tribunal: TJMT
Processo: 1010033-65.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010033-65.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 016.512.071-19 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE – INÉPCIA – REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – REJEITADA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA EM MAIS DE TRÊS VEZES A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MANTIDA A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Desta forma, na forma da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para o período e operação contratadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca
de Cáceres
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
Ana Rosa de Moraes R
o
drigues
,
para declarar a abusividade apenas dos juros remuneratórios, adequando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza; para determinar a restituição de indébito na forma simples; e, por conseguinte, condenar a Instituição Financeira ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, alega
a Instituição Financeira
apelante,
preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir.

No mérito, argui, em suma,
que a composição da taxa de juros tem relação direta com os riscos de inadimplência envolvidos na operação.

Alega que a taxa média do Banco Central
no
se presta a validar abusividade.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 198633250.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Da falta de interesse e do indeferimento)

Argumenta o banco, em sede de preliminar, a falta de interesse processual, nos moldes do art. 330, inc. III do CPC.

Bem ainda, alega a ofensa ao § 2º do art. 330 do CPC, pedindo pelo indeferimento da inicial.

Sem razão o banco apelante.

Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida.

Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse

processual
” tem previsão legal expressa (CPC/2015, arts. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para Fredie Didier Jr
[1]
, existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

Há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto que a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status assertionis’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In casu
, mostra-se configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Ademais, o
interesse de agir da parte se consubstancia na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pleiteado, que, no caso, revela-se patente, na medida em que afirma a apelada a existência de cláusulas abusivas nos contratos de empréstimo em questão, que devem ser extirpadas.

E, por fim, em que pese os argumentos do apelante, nota-se das cláusulas questionadas nos contratos que a parte apelada cumpriu o que determina o § 2º do art. 330 do CPC, uma vez que discriminou especificamente as cláusulas que pretendia controverter, de forma que deve ser afastada a alegação de inépcia e o pedido de indeferimento.

Desse modo,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

III –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Em suas razões recursais, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelada, pedindo pela revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO (Mérito)

O cerne da discussão reside na alegação do apelante de inexistência de abusividades nos contratos de empréstimo celebrados entre as partes.

Da exordial apura-se que a apelada questionou a abusividade das cláusulas dos contratos de empréstimo de nº 028740056769, nº 041760037027, nº 041760037065, nº 041760037468 e nº 041760037587, pedindo a revisão dos juros remuneratório e moratórios, e, por fim, a repetição do indébito, em dobro.

Pois bem, o inconformismo da recorrente se situa na suposta impossibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, sem a análise das peculiaridades do caso concreto, que envolve o suposto risco dos contratos.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observa-se, em todos os contratos de empréstimo questionados, que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi mais que o triplo da média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período e modalidade contratada, como pontuado na sentença e observado no sítio eletrônico do BACEN.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO

PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula n. 382 do STJ).

Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada, em todos os contratos de empréstimo questionados (
contratos de empréstimo de nº 028740056769, nº 041760037027, nº 041760037065, nº 041760037468 e nº 041760037587)
, deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Bem ainda, justo o entendimento de que a restituição do indébito deve ser na forma simples, uma vez que não restou configurada má-fé do apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024